Tribunal: TJDFT
Processo: 0746667-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746667-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALTAZAR CUMPIM DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Baltazar Cumpim da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR-15. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que não cabe suspensão dos processos que não se encontram pendentes de julgamento. Afirma que, entendimento contrário permitiria que o IRDR tivesse força extraordinária de retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso e negando vigência a todos os princípios e regras que regem tal instituto, especialmente o da segurança jurídica. Demonstra, para tanto, que a “tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores restou preclusa, no sentido do DF cumprir com o pagamento do débito até 30/06/2008, e o IPREV o débito remanescente, conforme bem demonstra o ID no 46023198”. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que o processo tenha prosseguimento, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que a decisão recorrida “causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão expedidos com prejuízos para a sua posição na ordem cronológica de apresentação, bem como para a celeridade do pagamento de verbas de natureza alimentícia, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora o perigo da lesão grave ou de difícil reparação acha-se bem configurado” (petição de recurso, doc. id no 19934595 – pág. 5). Não cuidou, o recorrente, de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Isso porque já houve o adimplemento do débito, restando tão somente a discussão sobre valores que o agravante entende remanescer. Veja-se, o teor da petição de ID no 66958609: “ Distrito Federal e outro, pessoa jurídica de direito público, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento, por intermédio de seu Procurador, que esta subscreve, poderes ex lege, aduzir o que segue. Informamos que foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da RPV em epígrafe, conforme anexos. Assim, requer-se a extinção da presente requisição”. Veja-se, por outro lado, a petição dos agravantes em razão do pagamento do precatório: Informa, porém, que os cálculos que geraram os requisitórios de ID ́s 62155175 e 63436705 padecem de equívoco, pois o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado, pugnando, assim, pela correção do cálculo e a consequente retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares”. De igual forma, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, em análise preliminar a hipótese dos autos está inserida no tema concernente ao IRDR 15, qual seja a possibilidade ou não de expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125434-3, em razão da coisa julgada formal que estabeleceu a responsabilidade de ambos os entes. Confira-se, por oportuno, a questão submetida no julgamento que admitiu o processamento do IRDR ora em discussão: “Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os ENTES”. Dessa forma, prevalecendo, ainda, nos autos de origem discussão acerca da “retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares”, mantêm-se, ao menos nesse momento, os termos da decisão resistida, ainda que a decisão proferida no cumprimento de sentença (ID no 46023198) tenha delimitado a responsabilidade dos entes da seguinte forma: “No que tange a subsidiariedade do Distrito Federal quanto ao IPREV, registro de início que a sentença ora exequenda, condenou o Distrito Federal e o IPREV ao pagamento das diferenças de proventos vencidos entre fevereiro de 2004 e janeiro de 2009. Nesse sentido, considerando que o IPREV/DF é autarquia distrital criada em 30/06/08, por meio da Lei Complementar Distrital 769/2008, à qual foi transferida a competência para o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, e que não houve nenhum pronunciamento na sentença exequenda a respeito da repartição da responsabilidade pelo débito entre o Distrito Federal e o IPREV, entendo que deve ser reconhecida a responsabilidade primária (integral) do IPREV/DF pelos débitos supervenientes à sua instituição (30.06.2008) e subsidiária do Distrito Federal, de modo que apenas os débitos anteriores a 30.06.2008 devem ser cobrados direta e integralmente do DF” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator